Tribunal: TJES
Processo: 5016052-71.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-07-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016052-71.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: THALISSON CAJE SANTOS
RECORRIDO: JOCELIA MOREIRA DOS SANTOS
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DEVIDA. FORNECEDOR QUE OFENDE A CONSUMIDORA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(1).
Trata-se de ação indenizatória em que a autora alega que adquiriu junto ao réu um “pacote de sinais do china”, que envolvia participação ao vivo em grupo que acompanharia movimentações do réu junto à bolsa de valores. Relata que lhe foi garantido que haveria exposição prévia das informações necessárias para o uso do serviço, mas os serviços não foram prestados a contento. Aduz que sofreu xingamentos e ofensas do réu ao pleitear a restituição de seu dinheiro. Pugna pela restituição do valor de R$1.000,00 retido indevidamente e por indenização por danos morais. Os pleitos autorais foram julgados parcialmente procedentes, sendo o réu condenado na restituição integral do valor pago e no pagamento de indenização por danos morais arbitrados em R$2.000,00. Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, pugnando pela reforma do julgado. Em contrarrazões, pugna a Requerente, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2).

A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

(3).
Conforme consta na sentença recorrida, “
o demandado, atuante no âmbito das relações de consumo, deveria apresentar de forma transparente e clara aos seus consumidores como seria fornecido o pacote adquirido, bem como os instrumentos necessários à operação
”. Todavia, a prestação de serviços foi marcada por alterações unilaterais dos horários da
live
e absoluta ausência de assistência do requerido em relação às dúvidas da autora. Toda a negociação é deveras nebulosa e nem ao juízo foram fornecidas informações básicas, organizadas e compreensíveis sobre os serviços prestados, os valores cobrados, as expectativas que razoavelmente os consumidores podem ter a partir da aquisição dos serviços, etc.

(4).
Também não há comprovação de que o réu tenha cumprido a promessa de promover uma
live
com a finalidade de repassar as informações necessárias para o uso do serviço ou, pior, de que tenha comunicado a autora a tempo de participar de referida
live
.

(5).
O dano moral está configurado e decorre da resistência injustificada do réu em ressarcir integralmente o valor pago, bem como nos insultos e xingamentos proferidos contra a autora. O montante arbitrado não é excessivo, obedecendo aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade à ofensa sofrida.

(6).
Da conclusão.
RECURSO INOMINADO
CONHECIDO E DESPROVIDO EM PARTE
,
mantendo-se incólume a sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9099/95).

(7).
Condeno o Recorrente ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55, Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)